Tribunal: TJDFT
Processo: 0714127-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0714127-92.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL APELANTE: ANDRE GONÇALVES DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ================= DECISÃO ================== Cuida-se de recurso de apelação interposto por JOSIMAR SOUSA ALMEIDA contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 27672177 - Pág. 1/2), que indeferiu o pedido de restituição da motocicleta Honda/CG Titan 125, ano/modelo 1998, placa KDQ-7887, inscrita no RENAVAM sob o n° 00701364513, chassi 9C2JC25OWWR210747, Auto de prisão em flagrante no 962/2020-13a DP, auto de apresentação e apreensão no 873/2020 de ID 27672167 - Pág. 2 (processo no 0005409-84.2020.8.07.0001), em razão da prisão em flagrante de WELISSON CONCEICAO TEIXEIRA, pela suposta prática dos crimes dos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de entorpecentes). Em suas razões recursais (ID 27672182), o apelante JOSIMAR SOUSA ALMEIDA sustenta que é o legítimo proprietário do veículo apreendido e que referido bem não interessa mais para o processo (ID 24274510 – fls. 3/12). Sustenta que, de acordo com a jurisprudência deste tribunal, é perfeitamente cabível a restituição do bem ao seu devido proprietário. Requer ainda o benefício da assistência judiciária gratuita e, liminarmente, pleiteia a tutela provisória de urgência, para que seja autorizada a liberação e, consequentemente, restituição do veículo ao apelante. A defesa noticia que por motivos de problemas mecânicos, deixou a motocicleta na residência do denunciado WELISSON CONCEIÇÃO TEIXEIRA, moradia próxima da residência do apelante. Ocorre que, em virtude do tempo de uso, as características do veículo restaram prejudicadas, fato que certamente levou os policiais daquele cenário acreditarem em suposta adulteração do seu chassi. Sustenta, no entanto, que a licitude do bem é de fácil constatação, podendo ser demostrado no laudo pericial determinado ID n. 81180952, nos autos principais. Com tais argumentos, postula a concessão de tutela antecipada de urgência, com fundamento no art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil, a fim de que seja, liminarmente, liberado o veículo, com a consequente restituição ao apelante, uma vez demonstrada a sua boa-fé. No mérito, requer que seja conhecido e provido o recurso, para que o veículo seja liberado da constrição e restituído ao apelante em definitivo, ou subsidiariamente, seja o recorrente nomeado como fiel depositário do automóvel até o termo final da ação penal principal de no 0005409-84.2020.8.07.0001. O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sob o fundamento de que antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas, sobretudo enquanto interessarem ao processo. Instada, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 27672187 - Pág. 1/6). É o breve relatório. DECIDO. No caso em tela, pretende a defesa a concessão de tutela de urgência, na forma do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, consistente na restituição da motocicleta Honda/CG Titan 125, ano/modelo 1998, placa KDQ-7887, inscrita no RENAVAM sob o n° 00701364513, chassi 9C2JC25OWWR210747, a qual foi apreendida com o acusado WELISSON CONCEIÇÃO TEIXEIRA pelo fato de ter expressiva quantidade de drogas em seu interior, a saber: 07 (sete) porções do entorpecente cocaína, de massa líquida de 10,15g (dez gramas e quinze centigramas). Para a concessão de tutela de urgência pretendida pelo agravante exige-se, além do convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, aqui aplicado subsidiariamente, por força do art. 3o do de Processo Penal. Todavia, verifica-se que, caso em exame, o pedido de tutela provisória de urgência, além de possuir natureza satisfativa, confunde-se com o próprio mérito do recurso, pois ambos os pleitos dizem respeito à restituição da motocicleta. Ademais, a questão, objeto do presente recurso, encontra-se pronta para o julgamento do mérito. Logo, dúvida não há de que o pedido de tutela antecipada de urgência resta prejudicado. Intime-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR